Tribunal: STF
Processo: RE 1397172
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR) QUE NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA. 2. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. 3. MULTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ACERCA DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS COM O TERMO DE PARCERIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA’S). INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 31; 71, I e II, da Constituição Federal, ao fundamento de que tais dispositivos estabelecem que cabe ao poder legislativo o julgamento final e aprovação de toda e qualquer conta do poder executivo municipal, sejam elas de gestão ou de governo, abrangendo também as relativas à sociedades civis que prestam serviços à administração pública.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação do tema nº 157, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 729.744, fixou, o Plenário deste STF, a seguinte tese:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17). 



    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal”. 



    Tempos depois, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 848.826 (Redator p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/170, na apreciação do tema nº 835 da repercussão geral, confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Constata-se, assim, que, desse entendimento não divergiu o acórdão atacado.



    In casu, o Tribunal de origem asseverou a desnecessidade do crivo do Poder Legislativo municipal para a validade das multas em razão da ora recorrente não ser chefe do Poder Executivo. A propósito, o seguinte trecho da sentença, confirmado nas razões do acórdão impugnado (e-Doc. 8, fl. 3):



    “Por fim, não há que se falar em necessidade de ratificação das multas pela Câmara Municipal. Isso, porque, a embargante não é chefe do Poder Executivo. Compete, pois, às Câmaras Municipais julgar todas as contas do prefeito. Com relação aos administradores, responsáveis por dinheiro público, cabe ao Tribunal de Contas julgar referidas contas e aplicar sanções, nos termos do art. 71, II e VII, da CF.”



    Em assim sendo, não se verifica a alegada ofensa aos dispositivos suscitados e, tampouco, aos Temas 157 e 835 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente